Tribunal: TJMT
Processo: 1059655-94.2023.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059655-94.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANE CAMPREGHER CRONE - CPF: 018.324.879-11 (RECORRENTE), VALERIA LIMA LEITE FIRME - CPF: 028.634.175-17 (ADVOGADO), RHAMAIANE ALVES DA ROCHA - CPF: 044.198.461-43 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS - CNPJ: 24.772.287/0001-36 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1059655-94.2023.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especial.

Recorrente: JULIANE CAMPREGHER CRONE.

Recorrido: MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS.

Data do Julgamento virtual:
22 a 25/07/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - VERBAS DE NATUREZA SALARIAL - CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO -
AUSÊNCIA DE
RENOVAÇÕES

SUCESSIVAS
- AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO
- PAGAMENTO DE
VERBAS TRABALHISTAS E FGTS
- INDEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Nos contratos administrativos temporários regidos pelo Direito Público não é devido pagamento do FGTS e verbas trabalhistas.

2.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 que estabelece ser devido o FGTS nas contratações com o Poder Público é aplicável apenas aos casos em que for reconhecida a nulidade da contratação, o que não se verifica na hipótese em apreço, pois restou demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem assim que não houve renovação dos contratos firmados.

3.

Recurso conhecido e improvido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

A recorrente requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

O recorrido pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

Em sessão de julgamento, o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação de cobrança, em que a reclamante pretende o recebimento de FGTS referente ao período de 2019 a 2021, em que laborou mediante contrato temporário. Sustenta que o referido foi desvirtuado em razão das renovações sucessivas.

Pois bem, os contratos temporários celebrados pelo Município de Campo Novo do Parecis são regidos pela Lei Municipal 1.544/2012, que em seus artigos 2o e 7o, anteriores à alteração trazida pela Lei no 2.329/2022 (época de labor da reclamante), preveem as hipóteses de necessidade temporária de excepcional interesse público, bem como o prazo máximo permitido, sendo, em qualquer hipótese, improrrogável o período estabelecido:

Art. 2o O Município poderá contratar pessoal por tempo determinado, por excepcional interesse público, nas áreas de educação, saúde, assistência social e serviços cuja interrupção ou descontinuidade possa causar prejuízos irremediáveis à população e/ou ao patrimônio público, que deverá ser formalizado mediante instrumento contratual específico e nas seguintes hipóteses:

I - urgência e inadiabilidade de atendimento de situação que possa comprometer ou ocasionar prejuízo à educação, à saúde e assistência social;

II - atividades eventuais, temporárias ou permanentes, cuja interrupção ou descontinuidade possa causar prejuízos irremediáveis a população e/ou patrimônio público, devendo essas contratações estar condicionadas a um excepcional interesse público e a uma necessidade temporária;

III - substituição de servidores em licenças legais;

IV - atendimento para substituição de servidores designados nas funções determinadas na Lei Municipal no 1.146/2006, que trata da Gestão Democrática da Educação;

V - afastamentos de profissionais da educação, em regência de sala por qualquer motivo;

VI - necessidade premente e indispensável de função de assistente social;

V - substituição de servidor em férias, mediante comprovada relevância da função ou impossibilidade de paralisação da atividade, devendo o contrato temporário durar, apenas e tão somente, o período em que o servidor substituído estiver gozando as férias.

(...)

Art. 7o A contratação será efetuada pelo tempo estritamente necessário para atender às hipóteses previstas nesta lei, observada a existência de recursos financeiros e o prazo de 12 (doze) meses, prorrogáveis por igual período e respeitado o prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

(...) § 2o Findo o prazo de vigência, o contrato será automaticamente extinto
(Redação dada pela Lei no 2329/2022).

Como se pode vê, a legislação supracitada autoriza a contratação temporária pelo prazo de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado prazo máximo de 24 (vinte e quatro) meses.

O art. 19-A da Lei no 8.036/1990 estabelece que
“É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.”
.

Como se vê, referido dispositivo é aplicável apenas aos contratos de trabalho firmados com o Poder Público que sejam declarados nulos em razão da inobservância do art. 37, § 2o da CF/88, ou seja, contratos firmados sem a realização de concurso público.

No caso, restou demonstrado que a contratação da recorrente ocorreu em razão de necessidade temporária de excepcional interesse público.

Isso se evidencia pelos documentos anexos à inicial, os quais demonstram que, diferentemente do alegado pela recorrente,
não houve
sucessivas contratações, nem mesmo
vínculo contratual por mais de dois anos
, mas sim contrato temporário.

Percebe-se que foi realizado contrato, com duração inferior a 2(dois) anos, e essa situação demonstra que, de fato, o contrato visava o atendimento temporário de excepcional interesse público.

Portanto, a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX da CF/88, sem ofensa ao art. art. 37, § 2o da Carta Maior.

Assim, trata-se de contrato temporário plenamente válido, o qual não tem natureza trabalhista, de modo que a recorrente não tem direito ao depósito do FGTS e demais verbas.

Nesse sentido:

“EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDOR PÚBLICO – ANALISTA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – TESE DE ILEGALIDADE NA RENOVAÇÃO E DESCARACTERIZAÇÃO DO CARÁTER TEMPORÁRIO – PLEITO DE FÉRIAS E TERÇO E SALÁRIO E FGTS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DO DIREITO ÀS VERBAS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PREVISÃO EM LEI ESPECIAL –
CONTRATO PARA ATENDER NECESSIDADE DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO – ATENDIMENTO DO PRAZO LEGAL – CONTRATO REGULAR – INTERRUPÇÃO DA CONTRATAÇÃO APÓS FINALIZADO O PRAZO – CELEBRAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO QUE IGUALMENTE RESPEITOU O PRAZO LEGAL
– DIREITOS DEVIDAMENTE RECEBIDOS NO PRAZO DO CONTRATO –
AUSÊNCIA DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 37, inciso II e IX, da Constituição Federal, admite-se a contratação temporária de servidor público desde que para atender as necessidades temporárias de excepcional interesse público. Tais contratos temporários possuem regramento próprio por se tratarem de um modo excepcional de contratação para prestação de serviço público, no caso, a Lei Complementar Estadual no 300/2017.
Entretanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores se assenta no sentido de que é nula a contratação temporária quando desvirtuar sua natureza, em especial quando há renovações sucessivas que se prolongam no tempo.
É preciso demonstrar que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante a regra do concurso público, tornando tal instrumento nulo.
Não se verificando a presença de elemento concreto que demonstre a existência de renovações sucessivas no tempo ou que demonstrem o desvirtuamento do contrato, inexiste irregularidade na contratação temporária
. No caso, houve a celebração de um primeiro contrato temporário, no período de 30/08/2017 a 31/12/2017, com recebimento de todas as verbas de direito e, na sequência, houve interrupção do contrato, sendo novamente contratado no período de 22/01/2018 a 31/12/2018, período em que recebeu, igualmente, todos os direitos, cessando-se o vínculo a partir de então.Com efeito, seja em razão da interrupção do vínculo entre 01/01/2018 a 21/01/2018, seja em razão da ausência de renovação sucessiva e desvirtuamento do contrato, forçoso reconhecer a inexistência de ilegalidade na contratação, de modo que a improcedência se impõe.
Sentença mantida. Recurso desprovido. ”
(TJ-MT 10006031220198110001 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 15/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 19/04/2021) (destaquei)

Portanto, a respeitável sentença foi proferida em consonância com a legislação vigente e o entendimento da jurisprudência, assim, deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Arcará a recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024